Tribunal: TJMT
Processo: 1008954-98.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1008954-98.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, LIMINAR]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), DEUNIL VIRGINIO DE MORAIS - CPF: 275.197.591-72 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
P
ROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA”
.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – DEVEDOR QUE FIGURA COMO SÓCIO ADMINISTRADOR DE EMPRESA – POSSIBILIDADE DE PENHORA SOBRE SALÁRIO OU PRÓ-LABORE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

I - Consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, foi definida a possibilidade de a penhora recair sobre parte dos proventos salariais, desde que resguardada quantia suficiente para a subsistência digna do devedor e de sua família.

II - Mostra-se possível a penhora sobre o salário ou pró-labore do devedor em relação à empresa em que figura como sócio administrador.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de n. 1013696-24.2016.8.11.0041, manejado em face de
DEUNIL VIRGINIO DE MORAIS
, indeferiu o pedido de penhora de 30% sobre os rendimentos mensais do executado.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que uma vez comprovada a existência do vínculo empregatício do devedor à determinada empresa, na condição de sócio administrador, deve ser determinada a penhora dos rendimentos mensais, dentro do patamar permitido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Não houve pedido liminar.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

As razões do recurso demandam o exame da decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% sobre os rendimentos mensais do executado.

Pois bem.

Segundo o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, há a possibilidade de a penhora recair sobre parte da remuneração do devedor, desde que resguardada quantia suficiente para a sua subsistência digna e de sua família.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. SUBSISTÊNCIA E DIGNIDADE. EFETIVIDADE DO PROCESSO. BOA-FÉ. SITUAÇÃO CONCRETA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

1. A impenhorabilidade do salário pode ser mitigada, não só nas hipóteses expressamente previstas no art. 833, §2º, CPC, mas em qualquer caso no qual se verifique a ausência de prejuízo à manutenção do mínimo existencial e à subsistência do devedor e de sua família.

2. Se, de um lado, os princípios da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana visam a impedir a execução abusiva, por outro lado também cabe à parte executada agir de acordo com os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da efetividade do processo.

3. A situação financeira concreta do devedor foi expressamente abordada no acórdão e a modificação do entendimento adotado demandaria a reapreciação de matéria fático-probatória, o que não é possível em sede de recurso especial. Súmula 7/STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(
AgInt
no REsp n. 2.021.507/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 29/3/2023.)

No caso específico destes Autos, infere-se que o agravado foi demandado em ação de cobrança, por conta de uma dívida de R$ 165.652,82 (cento e sessenta e cinco mil seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos), referente a um empréstimo contratado com a instituição financeira agravante (de Abertura de Conta Corrente n. 0638-0685441).

A ação de cobrança tramita desde o ano de 2016, contudo, a parte credora não adimpliu o débito, não ofereceu bens à penhora e não se tem notícia de qualquer outra forma de satisfação do débito.

Em período mais recente, o Juízo de origem procedeu com a consulta pelo sistema SNIPER – Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, que revelou que o devedor figura como sócio administrador de uma empresa de engenharia (id n. 141564454).

Diante dessas informações, mostra-se possível a penhora sobre o salário ou pró-labore do devedor em relação à empresa em que figura como sócio administrador.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão de origem e deferir a penhora no percentual de 30% sob os rendimentos mensais do executado, ora agravado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM
2
2

DE

MAIO

DE 202
4
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE
O
PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). A RELATORA VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO E O 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES) AGUARDA.

SESSÃO DE 29 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Agravo de Instrumento da decisão da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, no Cumprimento de Sentença n. 1013696-24.2016.8.11.0041, indeferiu o pedido de penhora de 30% dos proventos salariais do réu.

O agravante alega que o agravado
“
não adimpliu com as obrigações pactuadas, incorrendo em débito no valor de R$ 165.652,82 (cento e sessenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos), à época da propositura da ação”.

Aduz que ele (agravado) tem vínculo empregatício como sócio administrador e nessa condição a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada.

O art. 833, IV, do CPC, estabelece que são impenhoráveis “
os vencimentos,
os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões
, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”.

Embora não se desconheça o entendimento de que“
a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família”
(
REsp.
n. 1547561/SP, relatora ministra Nancy Andrighi,
DJe
16-5-2017).

O agravante não demonstrou nos autos que a penhora requerida não comprometerá a sobrevivência do agravado, pois o fato de ser sócio administrador não significa que sua remuneração total alcance 50
salários mínimos
para autorizar a constrição.

Ademais, a hipótese da lide não é de bloqueio de pensão alimentícia nem de nenhuma outra exceção legal, tampouco comporta a flexibilização da lei.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1.
A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
2. Na hipótese, o valor originário da dívida objeto de cumprimento de ação de enriquecimento ilícito relativa a cheque emitido por pessoa física e endossado por pessoa jurídica, corresponde a R$ 5.026,58 (cinco mil e vinte seis reais). Não sendo dívida de verba alimentar, ausente notícia de verba salarial mensal superior a 50

salários mínimo
s
, bem como ausente qualquer notícia do acórdão recorrido de particularidade no caso, impõe-se o respeito a regra da impenhorabilidade. 3. Agravo interno não provido.”
(
AgIn
t
nos

EDc
l
no

REsp
.
1847365/DF, Rel. Min.

Lui
s
Felipe Salomão, 4ª Turma, julgamento em 10-8-2020,

DJ
e
de 13-8-2020).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SALÁRIO – FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO. “Como regra, salários e vencimentos só podem sofrer penhora para pagamento de prestação alimentícia (CPC/73, art. 649, IV, § 2º) e, além dessa hipótese, em valores que excedam 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (NCPC, art. 833, IV, § 2º).” (
AgInt
no REsp 1701828/MG)
”. (TJMT, N.U 1000702-43.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 22-3-2023, DJE de 29-3-2023).

Dessa forma, por ora não há nada que ampare o afastamento da regra geral de impenhorabilidade.

Pelo exposto, divirjo da relatora e, com isso,
nego provimento

ao Recurso
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Ante a divergência, peço vista dos autos.

EM 29 DE MAIO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES). A RELATORA VOTOU PELO PROVIMENTO E O 1º VOGAL
(
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS
FILHO
)
NEGOU PROVIMENTO.

SESSÃO DE 05 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024.